Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIMESHARE). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de dois contratos de promessa de compra e venda de frações imobiliárias em regime de multipropriedade (“timeshare”), com restituição dos valores pagos. A autora alegou que celebrou os contratos durante viagem à cidade de Gramado/RS, sob pressão psicológica e técnicas agressivas de venda, sustentando atraso na entrega das obras, ausência de retorno financeiro prometido e abusividade das penalidades contratuais. O juízo de origem entendeu que os contratos se exauriram pelo cumprimento, pois a autora quitou integralmente o preço e usufruiu dos imóveis, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o contrato de aquisição de fração imobiliária em regime de multipropriedade pode ser desconstituído diante da alegação dos vícios apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais não deve ser conhecido, pois a legislação processual exige que tal pleito seja apresentado por meio de requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide com base em provas documentais suficientes, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC.
5. O comportamento da autora ao continuar pagando as parcelas contratuais, quitar integralmente o preço pactuado e usufruir do imóvel após o alegado atraso na entrega das obras evidencia a superação do eventual inadimplemento e caracteriza a incidência do instituto da supressio, derivado da boa-fé objetiva.
6. O adimplemento integral das obrigações pelas partes e a efetiva fruição do imóvel em regime de multipropriedade demonstram que o contrato se exauriu pelo cumprimento, inviabilizando sua posterior resolução ou resilição.
7. A alegação de promessa de retorno financeiro não encontra respaldo probatório nem previsão contratual, sendo mera expectativa subjetiva do adquirente, incompatível com a natureza do contrato de multipropriedade.
8. A ausência de lavratura de escritura pública ou de registro imobiliário não invalida o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes, sobretudo quando comprovado o pagamento integral do preço e a fruição do bem.
9. O exercício tardio de pretensão incompatível com a conduta anteriormente adotada configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, não sendo admissível sua apreciação quando apresentado genericamente na própria petição recursal."; "2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador."; "3. O pagamento integral do preço e a fruição do imóvel adquirido em regime de multipropriedade caracterizam o exaurimento do contrato pelo cumprimento, impedindo a posterior resolução com fundamento em inadimplemento superado.".
___
Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 487, I, 1.012, §3o, e 85, §11; CC, arts. 406, §1o, 413, 422, 472, 473 e 475; CDC, art. 6o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1936321, 0703570-81.2024.8.07.0020, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024.